Tribunal: TJBA
Processo: 0503606-30.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503606-30.2014.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FAINOR FACULDADE INDEPENDENTE DO NORDESTE LTDA

Advogado(s)
:
CAROLINE PEREIRA GUSMAO, EDUARDO JORGE ALBUQUERQUE DE MENEZES FILHO, DIEGO LOMANTO ANDRADE

APELADO: MURILO DE SOUZA AMORIM

Advogado(s)
:
GILMARA CARVALHO MAGALHAES BRAGA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. IMPEDIMENTO INDEVIDO À COLAÇÃO DE GRAU. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor rege a relação entre aluno e instituição de ensino, impondo o dever de informação clara e adequada ao fornecedor (CDC, art. 6º, III).

A responsabilidade civil da instituição de ensino é objetiva (CDC, art. 14), bastando a demonstração da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

Restou comprovado que a instituição não informou de forma clara e tempestiva sobre as pendências em disciplinas, gerando a frustração da colação de grau e prejuízos ao aluno.

O dano moral ultrapassa o mero aborrecimento, pois a perda da cerimônia de colação de grau implica abalo relevante à dignidade, esfera emocional e social do discente.

Os danos materiais foram comprovados por documentos que evidenciam despesas no valor de R$ 1.323,70 relativas à colação de grau e à disciplina não aproveitada.

O valor arbitrado para os danos morais (R$ 7.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

Em razão do desprovimento do recurso, os honorários advocatícios devem ser majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do CPC, art. 85, § 11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0503606-30.2014.8.05.0274
,
em que figuram, como
Apelante -
FAINOR FACULDADE INDEPENDENTE DO NORDESTE LTDA

e,
como
Apelad
o

-
MURILO DE SOUZA AMORIM
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a
s
entença
r
ecorrida
,
nos termos do voto da relatora
e por seus próprios fundamentos
.

Salvador/BA,

R/3